Tribunal: STF
Processo: HC 202726
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 655.270/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, no âmbito de inquérito policial, decretou a prisão preventiva do paciente, efetivada em 16/12/2011, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, 35 e 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico transnacional de drogas e associação para esse fim). As investigações deram origem a dois processos-crime.



    3. No processo nº 0013065-41.2011.4.03.6181, foi condenado a 16 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, no regime fechado, e 2.089 dias-multa, considerados os crimes mencionados, por duas vezes cada, em continuidade delitiva. Não foi reconhecido o direito de recorrer em liberdade. 



     



    4. A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar apelação, determinou a execução antecipada da pena, aludindo ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 126.292/SP. A seguir, foram providos, em parte, embargos infringentes, afastando-se a continuidade em relação à associação criminosa e redimensionando-se a pena em 14 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão. 



     



    5. No processo nº 0013357-26.2011.4.03.6181, o Juízo condenou-o a 43 anos, 7 meses e 9 dias de reclusão, no regime fechado, e 4.811 dias-multa, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para esse fim, por seis vezes, em continuidade delitiva. Indeferiu o direito de recorrer livre.



     



    6. A Primeira Turma do Regional Federal da 3ª Região não deu provimento à apelação. A seguir, deu-se provimento, em parte, a embargos infringentes, afastando-se a continuidade relacionada à associação criminosa e readequando-se a pena em 35 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão.



     



    7. Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus nº 557.585/SP, em 30/03/2020, no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido deferida a ordem, pelo Relator, para reconhecer a impossibilidade de execução provisória da pena, em decorrência da conclusão do julgamento das ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF pelo Supremo Tribunal Federal, sendo determinado à Corte Regional que fosse analisada a persistência, ou não, dos motivos que ensejaram a prisão cautelar. Essa decisão transitou em julgado em 11/05/2020.



     



    8. Em 05/10/2020, o Juízo concluiu permanecerem os fundamentos que levaram à custódia preventiva, processo nº 0013065-41.2011.4.03.6181. Destacou a participação e liderança do paciente de uma das grandes células de associação criminosa, – bem estruturada, formada por diversos membros e em pleno funcionamento –, voltada à prática habitual do tráfico transnacional de drogas.



     



    9. Em 29/10/2020, esta Suprema Corte, ao deixar de implementar a medida acauteladora no Habeas Corpus nº 182.820/SP, no qual versados idênticos causa de pedir e pedidos, foi assentado prejuízo do pedido de afastamento da execução provisória da pena, considerado o deferimento, em parte, de ordem no Superior Tribunal de Justiça. A ordem foi indeferida pela Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 14/12/2020, reconhecida a idoneidade dos fundamentos para manutenção da prisão preventiva.



    10. Em 20/04/2021, no Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o Habeas Corpus nº 655.270/SP, impetrado pelo mesmo paciente em 27/03/2021.



    11. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante determinação do cumprimento antecipado da pena, em um dos processos, e da manutenção da prisão preventiva em outro. Reporta-se ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Afirma não atendidos os requisitos do art. 312 e violado art. 317, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. Sublinha não alcançada a preclusão maior das condenações. Aponta o excesso de prazo da custódia. 



    12. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão e, no mérito, confirmação da providência e, sucessivamente, a observância de cautelares diversas.



    13. O eminente Ministro Marco Aurélio indeferiu o pedido liminar, em 16/06/2021. 



    14. Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 30/06/2022, revelou pendentes: i) julgamento do agravo regimental interposto em 05/04/2020, em face de decisão do Presidente, proferida em 31/03/2020, que resultou na inadmissão do Agravo em Recurso Especial nº 1.642.439/SP (processo-crime nº 0013065-41.2011.4.03.6181); e ii) do Recurso Especial nº 1.868.858/SP (processo-crime nº 0013357-26.2011.4.03.6181), interposto em 23/03/2020.



    É o relatório. 



    Decido.



    15. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    16. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    17. Os fundamentos para manutenção da prisão preventiva já foram objeto de julgamento pela Colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual encerrada em 14/12/2020, ao apreciar matéria de fundo no Habeas Corpus nº 182.820/SP, impetrado pelo mesmo paciente e com mesmo objeto. Vejamos trecho do voto condutor do julgado:



    “O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou, a teor de conversas telefônicas interceptadas e diligências de campo, a integração a grupo voltado ao tráfico internacional de drogas, provenientes da Bolívia, com destino à Europa e África. Destacou o vínculo com a facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Ressaltou a posição de líder em núcleo responsável por distribuição de entorpecente. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.



    O ato mediante o qual o Juízo, em 5 de outubro de 2020, concluiu permanecerem as premissas que ensejaram a prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de decisão fundamentada. Apresentada motivação, fica afastado constrangimento ilegal. (...).” (grifos nossos). 



    18. Incabível, assim, a reanálise do mérito já promovida por órgão colegiado desta Corte em relação aos fundamentos da prisão preventiva. 



    19. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, etc.), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    20. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão. O paciente foi condenado em dois processos distintos a longas penas, em contexto de organização criminosa com complexa estrutura destinada ao transporte, distribuição interna e exportação de droga para outros países. Aguarda julgamento pela Corte Superior de Agravo Regimental de decisão que inadmitiu Agravo em Recurso Especial nº 1.642.439/SP (processo-crime nº 0013065-41.2011.4.03.6181) e de Recurso Especial nº 1.868.858/SP (processo-crime nº 0013357-26.2011.4.03.6181), ambos conclusos para julgamento desde 17/04/2020.



    21. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    22. Contudo, como bem anotado pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados ”.



    23. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar, ao Superior Tribunal de Justiça, o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido do não acolhimento de pleitos em habeas corpus: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).



    24. No caso dos autos, embora a tramitação do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.642.439/SP (processo-crime nº 0013065-41.2011.4.03.6181) e do Recurso Especial nº 1.868.858/SP (processo-crime nº 0013357-26.2011.4.03.6181) não tenham ocorrido com a celeridade desejável, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    25. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, mas recomendo ao eminente Relator dos feitos referidos, que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie no sentido de seus julgamentos.



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator